Tribunal: TJES
Processo: 5001740-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001740-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIDIANE SALUSTRE CORREA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elidiane Salustre Correa, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

2.
A defesa sustenta que a paciente encontra-se custodiada há mais de um ano sem julgamento, o que configuraria antecipação indevida da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia cinge-se à verificação de eventual excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, considerando os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, identificada como integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, no contexto da “Operação Pacificação”.

5.
O feito envolve 23 réus e apresenta complexidade acentuada, exigindo a realização de múltiplas diligências processuais, o que justifica a maior duração da instrução criminal.

6.
Não se constata desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, sendo o tempo de tramitação do feito compatível com suas peculiaridades, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 610.060/PE).

7.
A designação da audiência de instrução e julgamento para 21/05/2025 demonstra que o processo segue seu curso regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: “A configuração do excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, levando em consideração a complexidade do feito e a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001740-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIDIANE SALUSTRE CORREA

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elidiane Salustre Correa, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

2.
A defesa sustenta que a paciente encontra-se custodiada há mais de um ano sem julgamento, o que configuraria antecipação indevida da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia cinge-se à verificação de eventual excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, considerando os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, identificada como integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, no contexto da “Operação Pacificação”.

5.
O feito envolve 23 réus e apresenta complexidade acentuada, exigindo a realização de múltiplas diligências processuais, o que justifica a maior duração da instrução criminal.

6.
Não se constata desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, sendo o tempo de tramitação do feito compatível com suas peculiaridades, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 610.060/PE).

7.
A designação da audiência de instrução e julgamento para 21/05/2025 demonstra que o processo segue seu curso regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: “A configuração do excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, levando em consideração a complexidade do feito e a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem nos termos do voto do Relator
.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:

012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001740-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIDIANE SALUSTRE CORREA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ELIDIANE SALUSTRE CORREA
,
sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva, decretada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES,
em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente permanece custodiada há mais de 01 (um) ano sem que tenha sido submetida a julgamento, o que caracterizaria indevida antecipação do juízo de culpabilidade e da pena.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da medida, com o consequente relaxamento da prisão.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 12140778.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 12226140) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12502452) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Inicialmente, é importante destacar que a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade acentuada dos fatos.

No presente caso, a paciente é acusada da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido identificada como integrante de organização criminosa estruturada para a comercialização de entorpecentes, conforme apurado na “Operação Pacificação”.

Infere-se dos autos, que sua atuação envolvia tanto a revenda direta de drogas quanto o armazenamento dos entorpecentes para distribuição, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e justificam a manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

Neste contexto, ainda que o tempo da prisão preventiva seja fator relevante na análise de sua legalidade, ele deve ser avaliado sob a ótica do princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

O presente feito envolve 23 réus, múltiplas testemunhas e a necessidade de realização de diligências processuais complexas, o que inevitavelmente impacta no tempo de tramitação do feito.

Verifica-se, a eventual demora na tramitação processual não resulta de inércia ou desídia do Judiciário, mas sim da própria complexidade do feito, que demanda a realização de múltiplas diligências, incluindo a expedição de citações, editais e intimações de diversas testemunhas e réus. Tais medidas são essenciais para a completa elucidação dos fatos e, inevitavelmente, exigem maior tempo e esforço para a regular conclusão das etapas processuais.

Assim, a necessidade de aprofundamento das investigações e a adoção de medidas para assegurar a completude da instrução probatória não podem ser interpretadas como afronta à razoável duração do processo, tampouco podem ser imputadas ao Poder Judiciário como justificativa para a relaxamento da prisão preventiva.

Logo, para avaliar adequadamente o excesso de prazo alegado, é essencial considerar, à luz do princípio da razoabilidade: I) a complexidade da causa, II) o comportamento das partes envolvidas e III) a atuação do Estado-Juiz na condução dos atos processuais.

Ainda sobre o excesso de prazo, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Entretanto, essa não é a situação que se apresenta no caso em questão.

Isso porque, não se verifica, a partir do exame das peças colacionadas aos autos e por meio dos informes prestados pela dita autoridade coatora, qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público Estadual ou ao Estado-Juiz. Muito pelo contrário, o feito tem tramitado regularmente, considerando a pluralidade de réus e a complexidade do caso.

Além disso, não se pode ignorar o longo período de custódia cautelar da paciente, que se encontra presa desde setembro de 2023.

No entanto, é imprescindível considerar as particularidades do caso, que envolve um processo complexo, decorrente da “Operação Pacificação”, com 23 réus denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas dos autos indicam que a paciente tinha participação ativa na comercialização e armazenamento de entorpecentes, integrando uma estrutura criminosa organizada.

Ademais, a instrução processual enfrenta desafios específicos, incluindo a necessidade de citação por edital de corréus não localizados e a realização de múltiplas intimações, bem como requerimentos de revogação da prisão preventiva, pedidos de reconsideração e solicitação de desmembramento do feito, os quais demandaram apreciação judicial.

Por fim, é importante destacar que a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 21/05/2025, demonstrando que a tramitação do processo segue em curso, considerando a complexidade do caso e o número de réus envolvidos.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Acompanho o Relator